Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONSUMADO E CRIMES DE ESTELIONATO TENTADOS (CINCO VEZES). CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUDICADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLURALIDADE DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR PREJUDICADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Deve ser considerada prejudicada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa se o Colegiado já decidiu a matéria por ocasião do julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público contra a primeira sentença que declarou extinta a punibilidade do réu pelo reconhecimento da decadência.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição por ausência ou insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a palavra das vítimas e o depoimento do policial civil e da testemunha compromissada, atrelada às provas documentais, demonstram que o réu empregou meio fraudulento, utilizando o documento de identidade das vítimas, para lhes causar prejuízo, além de tentar causar prejuízos em cinco ocasiões distintas.
3. Não se deve reconhecer a causa de diminuição de pena atinente ao privilégio, uma vez que o prejuízo imposto à vítima – constatável no momento da consumação do crime ou das tentativas ostenta valor superior ao do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na hipótese, como há pluralidade de delitos, o valor a ser considerado deve ser o do valor total do prejuízo causado ou tentado.
4. Recurso conhecido, prejudicada a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 171, caput, e do artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, por cinco vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos.